Tribunal: TJDFT
Processo: 0714947-35.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA AUTORA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DÉBITOS DE LUZ E ÁGUA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. COBRANÇA LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCONTO DE PONTUALIDADE E MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. ALTERAÇÃO DO FLUXO DE VEÍCULOS EM FRENTE AO IMÓVEL COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO.
1. Apelação contra a sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir com relação aos pedidos de despejo e de cobrança das contas de energia e água, porque renegociadas no curso da demanda, julgou procedente os demais pedidos deduzidos na petição inicial, e improcedente o pleito reconvencional deduzido pelos réus.
2. Embora as razões de apelação tenham sido expostas de forma confusa, é possível depreender os motivos da insurgência dos apelantes em relação à sentença, o que autoriza o conhecimento do apelo.
3. O proprietário da empresa autora outorgou procuração à administradora de imóveis, na qual consta expressa autorização para que esta atue em juízo por meio de seu departamento jurídico ou nomeie outro profissional por ela indicado, como o fez mediante procuração ad judicia ao patrono que atuou no processo, não se verificando irregularidade na representação processual da parte autora.
4. O fato de o contrato de locação ter sido firmado por intermédio de administradora do imóvel não o caracteriza como de consumo, notadamente porque os apelantes locaram o imóvel para exercício de atividade comercial, circunstância que afasta a alegação de vulnerabilidade e caracteriza a relação como tipicamente locatícia, regida pela Lei 8.245/91.
5. O interesse de agir caracteriza-se como condição da ação, apreciável inclusive de ofício, não havendo que se falar em sentença ultra petita ou erro por parte da Magistrada que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir após noticiada a renegociação das dívidas de água e luz pelos réus no curso da demanda, ainda que sem pedido expresso da autora nesse sentido.
6. As despesas com água e luz são acessórias à locação, e por isso não há qualquer óbice para sua cobrança junto ao pedido de despejo quando o locatário estiver inadimplente, como no caso dos autos, ainda que a responsabilidade pelo pagamento das contas de água e energia seja, em regra, do contratante do serviço perante as concessionárias.
7. No caso, os apelantes, na data do ajuizamento da ação, possuíam débitos junto à CEB e à CAESB, razão pela qual a cobrança não pode ser considerada indevida a justificar a incidência do artigo 940 do Código Civil, tampouco configura litigância de má-fé.
8. Ainda que aplicável na data de vencimento do aluguel, a natureza do desconto de pontualidade é distinta da multa moratória, porquanto aquele se trata de uma liberalidade do locador visando estimular o adimplemento do locatário, como uma bonificação, ao passo que a multa tem a finalidade de sancionar o pagamento a destempo, não havendo, pois, óbice para sua cumulação.
9. Não se mostra cabível a alegação de ser leonina a cláusula contratual que trata das benfeitorias, pois o contrato foi firmado livremente entre partes, com o qual os apelantes anuíram e, mesmo cientes da possibilidade de não serem indenizados pelas reformas no imóvel, optaram por realizá-las. E, ainda que se admitisse tratar-se de cláusula excessivamente prejudicial a uma das partes, o contrato exige autorização expressa para realização de transformações no imóvel, mas os apelantes não comprovaram a obtenção dessa anuência por parte do locador.
10. A modificação do fluxo de veículos em frente ao local não pode ser considerada caso fortuito a justificar o inadimplemento dos aluguéis, notadamente porque, no caso, a atividade empresarial não foi impedida de ser exercida, incumbindo aos apelantes, como empresários, buscarem mecanismos alternativos para driblar eventual diminuição de clientela, não sendo razoável imputar tal prejuízo ao locador, sob pena de enriquecimento ilícito.
11. O fato de o contrato eximir o locador da responsabilidade por danos causados aos locatários em situações de força maior ou caso fortuito e nada mencionar a respeito do locatário, não estende tal isenção tacitamente a este último, cuja obrigação principal é pagar o aluguel no prazo acordado.
12. Apelação conhecida e desprovida.